Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-71.2026.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004106-71.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), FABIANO DIZ VICTORIO - CPF: 175.735.008-07 (APELADO), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por passageiro em razão do cancelamento de voo internacional entre Campinas/SP e Lisboa/PT.
O autor, que viajava acompanhado de seu pai de 80 anos, teve o voo cancelado na madrugada da data do embarque por alegados problemas na aeronave, sendo reacomodado apenas no período noturno, circunstância que ocasionou retorno à cidade de origem, perda de diária de hospedagem, despesas com transporte e impossibilidade de chegar ao destino na data prevista para reencontro familiar durante o período natalino. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia deve ser regida exclusivamente pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelas normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o cancelamento do voo por necessidade de manutenção da aeronave configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (iii) determinar se são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença e se o valor da indenização moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Problemas operacionais e necessidade de manutenção de aeronave constituem fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não afastando o dever de indenizar.

5.

A companhia aérea não comprova fato excludente de responsabilidade nem demonstra adequadamente a ocorrência de circunstância extraordinária apta a justificar o cancelamento do voo.

6.

A transportadora deixa de observar as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC ao não comunicar previamente a alteração do voo com a antecedência mínima exigida
.

7.

O cancelamento do voo e a reacomodação tardia frustram a finalidade da viagem, impõem retorno do passageiro e de seu genitor idoso à cidade de origem durante a madrugada e impedem a chegada ao destino na data programada para encontro familiar no período natalino.

8.

Os danos materiais referentes às despesas com táxi e à diária de hospedagem perdida encontram-se devidamente comprovados por documentação idônea, totalizando R$ 1.683,30.

9.

Os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável diante da gravidade da falha do serviço, da condição de passageiro idoso acompanhante e da perda da finalidade específica da viagem.

10.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e pedagógica da reparação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de manutenção de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade de transporte aéreo e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros.

2.

O cancelamento de voo sem comunicação prévia adequada e sem comprovação de causa excludente caracteriza falha na prestação do serviço
e enseja reparação pelos danos comprovadamente suportados pelo consumidor.

3.

O cancelamento de voo internacional que ocasiona atraso significativo, frustração da finalidade da viagem, transtornos extraordinários e impacto sobre passageiro acompanhado de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

4.

As despesas comprovadas decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo devem ser integralmente ressarcidas pela transportadora.

5.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 944; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 231; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 21 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1007842-37.2025.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2026; STF, Tema 1.417 (ARE 1.560.244/RJ); STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.707.627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1004106-71-2026

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO:
FABIANO DIZ VICTÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos ajuizada pelo Apelado, condenando a Apelante ao pagamento de
R$ 8.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais acrescido de juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). Condenou a restituir à parte autora o valor de R$ 1.683,30 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos), com juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso. Reconheceu sucumbência recíproca, condenando as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
trata-se de ação de indenização por danos morais movida pelo Autor, em razão de suposta falha na prestação de serviços pela companhia aérea Azul.

Afirma que o Recorrido sustentou que teria efetuado a compra de passagem aérea da Apelante, para os trechos Campinas/SP - Lisboa/PT,
com data de embarque prevista para 22/12/2025 às 03:05 horas, sendo que o vôo foi cancelado
, razão pela qual, teria sido reacomodado no próximo voo disponível, chegando ao destino com atraso de algumas horas e assim pretende a condenação da Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.300 (três mil trezentos reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais supostamente sofridos.

Assevera a Apelante que embora a sentença tenha decidido pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e rejeitado a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica,

referida legislação específica regulamenta as relações de transporte aéreo no Brasil, sendo que nesse sentido, o transporte aéreo possui particularidades técnicas e operacionais que não podem ser completamente abarcadas pelas normas consumeristas gerais, motivo pelo qual, o princípio da especialidade deve prevalecer, de modo que o Código Brasileiro de Aeronáutica é a norma mais adequada para regular as questões inerentes ao contrato de transporte aéreo.

Afirma que

no caso, o dano moral não resta comprovado e que
o atraso no vôo ocorreu por motivos operacionais,
acrescentando que o Juízo fundamenta a sentença no sentido de que
a Recorrente não comprovou os motivos para o adiamento do voo, e que não há dúvida que a ré falhou na prestação do serviço por ela oferecido,
pois, não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
assim, diante da comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, resta caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Assevera que a sentença merece reforma, sendo que como comprovado, foram adquiridas passagens aéreas da Apelante, ida e volta, gerando o código UN1HVG, para o trecho entre Campinas/SP e Lisboa/PT, sendo que o Apelado alega que

o voo de conexão teria sofrido atraso, o que teria ensejado a perda do voo seguinte.

Ressalta que a Apelante comprovou, por meio de seus registros, que aludido voo, de fato, sofreu atraso de poucas horas devido a questões operacionais,
de forma que não haveria tempo hábil para o embarque no voo seguinte.

Sustenta que

diversamente do entendimento do Juízo
a quo
, restou comprovado os motivos do atraso do voo, razão pela qual, a sentença merece reformada par afastar a responsabilização da Apelante, acrescentando que a atividade aeronáutica é extremamente regulada, sendo o setor mais regulado, com exceção do setor nuclear e que partindo do pressuposto de segurança do voo,
as companhias aéreas são obrigadas a cessarem eventual decolagem em razão de qualquer alteração ao padrão habitual dos painéis e/ou intercorrências quaisquer, independentemente de sua natureza.

Verbera que a inconformidade

do Apelado, no entanto, não pode extrapolar os limites do bom senso, não devendo ser objeto passível de gerar enriquecimento sem causa aos mesmos e que o atraso por motivos operacionais pode ser visto como uma tentativa de minimizar o impacto a longo prazo sobre os passageiros.

Assinala que não há qualquer dano ocasionado pela Apelado e que os artigos 21 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC prevêem as assistências que são devidas para casos como o ora enfrentado, sendo que prestou todas as assistências devidas, como alimentação e transporte, em absoluto atendimento às normativas da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Sustenta que a Apelante se utiliza de seus sistemas internos para a explicação e comprovação de todas as medidas que foram e tem sido por ela adotadas, inclusive, em relação aos eventos envolvendo a Apelante as quais detêm alto caráter comprobatório, sendo que a respeito da validade das informações extraídas dos sistemas internos cuja prova possui veracidade conforme entendimento jurisprudencial.

Assinala que ainda que o voo tenha atrasado, certo é que a Apelante Azul adotou todas as medidas necessárias e prestou toda a assistência que estava ao seu alcance, de modo a minimizar os prejuízos supostamente experimentados pelos passageiros.

Alega que em momento algum agiu de forma a causar dano ao Recorrido e que o dano moral pretendido, não resta comprovado e que

ainda que se admita como objetiva a responsabilidade do transportador aéreo, é certo que o atraso do voo não se deu por má prestação de serviço ou por qualquer tipo de negligência por parte da Apelante, mas sim
por motivos operacionais,
razão pela qual, não há que se falar em responsabilidade e dever indenizatório por parte da Apelante, sendo este o entendimento que vem sendo adotado pelos nossos Tribunais, na medida em que o atraso/cancelamento de voo, somado à ausência de provas quanto ao prejuízo alegadamente experimentado, bem como a devida assistência prestada, não gera dano indenizável.

Sustenta que não há prova do dano moral alegado pelo Autor que não comprova qualquer dano sustentado, acrescentando que adotou todas as medidas necessárias para minimizar qualquer problema que possa ter experimentado em razão do ocorrido, nos exatos termos do quanto prevê a Resolução nº 400 da ANAC, houve condenação da Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.683,30 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos), a título de danos materiais.

Afirma que referido dano não resta comprovado, sendo que nos termos do artigo 402 e seguintes do Código Civil Brasileiro, o dano material deve ser provado, o que não foi feito pelo Recorrido, que não apresentou qualquer comprovante eficaz a respeito dos alegados danos.
Sustenta a necessidade de redução do dano moral que demonstra-se excessivo, pugnando, finalmente, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal, afirmando que houve falha na prestação do serviço pela Apelante, tendo em vista o cancelamento injustificado do voo contratado, situação que extrapola o mero inadimplemento contratual

encontrando-se

devidamente comprovados nos autos os requisitos ensejadores do dever de indenizar.

Sustenta que a

eventual alegação de cancelamento do voo por problemas técnicos ou manutenção não programada da aeronave não possui o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, j
á que

falhas mecânicas, defeitos operacionais e manutenção de aeronaves constituem fortuito interno
,
por se inserirem no risco inerente à atividade econômica
explorada pela transportadora aérea, sendo que nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, eventos dessa natureza não configuram hipótese de excludente de responsabilidade, tampouco, afastam o dever de indenizar, por integrarem o risco do empreendimento assumido pelo fornecedor.

Alega que a
Ré violou frontalmente os deveres impostos pela Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, especialmente, no que concerne à assistência material e à adequada reacomodação do passageiro em caso de cancelamento/alteração substancial do vôo sendo que restou demonstrado nos autos que a companhia aérea não prestou assistência material compatível com o tempo de espera e com as circunstâncias do caso,
deixou de fornecer suporte informacional e operaciona
l a
dequado ao consumidor, promoveu reacomodação manifestamente inadequada e incompatível com a razoável continuidade da viagem,
sendo que em razão da completa falha na prestação do serviço,
o Autor foi compelido a retornar, durante a madrugada, à cidade de origem, suportando despesas extraordinárias, desgaste físico intenso
, insegurança e severo transtorno emocional.

Ressalta que há comprovação do
cancelamento do vôo, a ausência de assistência material adequada, além dos prejuízos materiais suportados como também do desgaste físico e emocional suportado pelos passageiros tratando-se de passageiro idoso.

Afirma ser devido o dano moral pleiteado, acrescentando que o cancelamento do vôo internacional ocorreu em período natalino
c
onsiderando ainda, a gravidade da falha na prestação do serviço; a intensidade dos transtornos suportados; a condição econômica da companhia aérea; e o caráter pedagógico da condenação o valor deve ser majorado.

Argumenta que o ônus de sucumbência deve ser suportado apenas pela demandada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Autor na qual, este sustenta que adquiriu
passagens aéreas da Ré para voo internacional Campinas (VCP) – Lisboa (LIS), com embarque previsto para a madrugada de
22/12/2025 às 03:05hs
, viajando acompanhado de seu pai, pessoa idosa de 80 anos de idade, residente em Rio Claro/SP, com o objetivo de seguir viagem para encontrar seus familiares em Portugal no dia
23/12/2025
pela manhã, para passarem juntos o período de Natal, tendo realizado check-in, comparecido ao aeroporto e despachado bagagens, conforme documentos anexos.

Ressaltou que
o voo encontrava-se regularmente confirmado até instantes antes do embarque, no entanto, de madrugada, a Ré cancelou o voo por “alegando supostos problemas na aeronave”, informando que a reacomodação ocorreria no mesmo dia, às 19 horas, sendo que diante da completa falta de solução adequada e de assistência material eficaz, o Autor e seu pai idoso foram obrigados a retornar para a cidade de Rio Claro – SP, durante a madrugada, arcando com táxi no valor de R$ 500,00 às 03h15, conforme comprovante anexo, acrescentando que a reacomodação somente ocorreu no período noturno, o que consumiu praticamente uma noite inteira da viagem, causando desgaste extremo, perda de tempo útil, frustração, insegurança e profundo abalo emocional, além de fazer com que o Autor não conseguisse chegar em Portugal na data prevista (23/12/2025) para encontrar sua família na cidade de Lisboa.

Sustentou que p
erdeu 1 diária de hospedagem já paga no Airbnb (aproximadamente R$ 1.183,30 (mil cento e oitenta e três reais e trinta centavos), paga pelo autor, conforme comprovante de pagamento cartão de crédito final 7060, reservado em 08/11/2025, reservado do dia 22/12/2025 até 27/12/2025,

perdeu a locação de veículo previamente reservada em Portugal, no valor de 4.000 (quatro mil reais) teve gastos emergencial com táxi no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, pretendendo ser indenizado pelos danos materiais e dano moral este em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto a Apelante sustenta que deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC, houve necessidade de cancelamento do vôo em razão de manutenção na aeronave, aduzindo que prestou assistência ao Apelado, bem como não restam comprovados os danos pleiteados, pretendendo a reforma da sentença.

Cumpre no caso verificar acerca de responsabilidade da demandada em razão de cancelamento de vôo decorrente de necessidade de manutenção na aeronave.

Inicialmente, anoto que o caso versa sobre relação de consumo, sendo que a despeito do Código Brasileiro de Aeronautica, são aplicáveis as Normas Consumeristas para dirimir a questão.

Sabe-se que o fornecedor de serviço de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, exceto quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Lei
8.078/90/90, art. 14, caput e § 3º).

Neste contexto, necessário registrar que a ocorrência de problemas operacionais é fato previsível que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela ré (fortuito interno) e que, portanto, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor.

Ademais, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário, itinerário e destino originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
(Resolução 400 da
ANAC, artigo 12, caput).

No caso dos Autos, como visto,
o Autor adquiriu passagens aérea

para voo internacional Campinas (VCP) – Lisboa (LIS), com embarque previsto para a madrugada de
22/12/2025 às 03:05hs
, viajando acompanhado de seu pai, pessoa idosa de 80 anos de idade, residente em Rio Claro/SP, com o objetivo de seguir viagem para encontrar seus familiares em Portugal no dia
23/12/2025
pela manhã, no entanto em razão do cancelamento do vôo o Apelante e seu genitor tiveram que retornar para a cidade de Rio Claro – SP, durante a madrugada, arcando com táxi no valor de R$ 500,00 às 03h15 o que consumiu praticamente uma noite inteira da viagem, causando desgaste extremo, perda de tempo útil, frustração, insegurança e profundo abalo emocional, além de fazer com que o Autor não conseguisse chegar em Portugal na data prevista (23/12/2025) para encontrar sua família na cidade de Lisboa.

No caso resta evidente que
evidente que ocorreu falha na prestação do serviço, cumprindo ressaltar que a simples alegação de “impedimentos operacionais” não afasta a responsabilidade da Apelante.

No contexto apresentado,
a conduta da Apelante implicou em falha na prestação do serviço a justificar a indenização pleiteada, tendo em vista que o serviço não foi prestado da forma contratada.

Com efeito, o Autor comprova que o ocorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, especialmente, tendo em consideração que era época natalina e não obteve êxito em chegar ao seu destino da data prevista, juntamente com seu genitor no caso idoso com 80 anos de idade

Quanto a demandada não logrou êxito em comprovar que o atraso no vôo ocorreu em razão de fato excludente de responsabilidade, além disso, deveria ter comunicado ao consumidor o atraso no vôo com a antecedência necessária, de forma que a
Apelante não observou adequadamente as disposições da Resolução n. 400/2016 da ANAC, que estabelece o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comunicação prévia de alterações de voo aos passageiros, sendo que no caso o Apelado foi surpreendido com o atraso quando do embarque sem qualquer comunicação antecipada.

Desse modo a parte Autora em razão da falha na prestação do serviço da Companhia Aérea, além do desgaste físico e emocional sofrido o autor teve prejuízo material em razão da perda de
1 diária de hospedagem, já paga no Airbnb (aproximadamente R$ 1.183,30 (mil cento e oitenta e três reais e trinta centavos), reservado em 08/11/2025 para

o dia 22/12/2025 até 27/12/2025, perda de locação de veículo previamente reservada em Portugal, no valor de 4.000 (quatro mil reais) teve gastos emergencial com táxi no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais já que viu-se obrigado juntamente com seu genitor a retornar para a cidade de Rio Claro – SP, durante a madrugada.

No caso, constata-se que

a reprogramação do voo provocado pela empresa aérea, por motivos técnicos de manutenção, conforme já mencionado, evidencia a sua falha na prestação do serviço, fazendo com que deva responder objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC, posto que cabia a ela comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade, no entanto, não se desincumbiu desse ônus, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal ocorrência, revelando, pois, que houve a frustração do gozo do serviço adquirido inicialmente pelo Autor.

Em outros termos, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil e pela inversão do ônus da prova elencada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se mostra injustificável e sem razoabilidade, no contexto apresentado, o atraso provocado por horas, de modo que o Autor não chegar ao seu destino no dia previsto, valendo anotar que o artigo

231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece o seguinte:

Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.

Nesse contexto, cabe à Apelante responder pelos danos materiais devidamente comprovados pelo Autor correspondentes a despesas com taxi no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do valor da hospedagem referente a diária no valor de
R$ 1.183,30, (mil cento e oitenta e três reais e trinta centavos),

que totalizam R$ 1.683,30 (mil seicentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Com relação aos danos morais, registro que encontra-se evidenciado

a
prestação de serviço defeituoso assim como o nexo de causalidade, porquanto decorreu da conduta da própria Recorrente,

sendo que
não se pode falar que a situação que retrata apenas mero desconforto do cotidiano, tendo em vista que conforme bem sopesado pelo Juízo
a quo
n
o caso concreto,
considerando o cancelamento do voo, o atraso significativo, a presença de passageiro idoso, a perda da finalidade específica da viagem (reencontro familiar no Natal) e os transtornos adicionais enfrentados pelo autor,
a situação implica no reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADA. TEMA 1.417. DISTINGUISHING. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo que resultou em perda de conexão e atraso final de aproximadamente 18 (dezoito) horas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.417 do STF, que trata da incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso e cancelamento de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior; (ii) verificar se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil da transportadora; e (iii) avaliar se restaram caracterizados os danos morais e se o quantum indenizatório fixado mostra-se adequado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.417 do STF limita-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, quais sejam: condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinações da autoridade de aviação civil e decretação de pandemia. A manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não se amoldando ao paradigma do referido tema de repercussão geral.

4. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. A manutenção de aeronaves, ainda que não programada, integra o risco da atividade de transporte aéreo e não configura excludente de responsabilidade civil.

5. Restou caracterizada falha na prestação do serviço, com inobservância da Resolução n. 400/2016 da ANAC, que exige comunicação prévia de 72 horas para alterações de voo. O passageiro foi surpreendido com o atraso apenas no momento do embarque, sem qualquer aviso antecipado.

6. O atraso de 18 horas, com perda de conexão, longa espera no aeroporto e reacomodação tardia, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se em harmonia com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não se enquadrando nas hipóteses do Tema 1.417 do STF e não afastando a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. 2. O atraso excessivo de voo que acarreta perda de conexão e transtornos prolongados ao passageiro caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psicológico."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANAC n. 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417 (ARE 1.560.244/RJ); STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.707.627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10095864520258110015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível 10164443620228110003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

(N.U 1007842-37.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Com relação ao valor da indenização

deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade de forma que
sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o atraso superior significativo em vôo internacional, a falha na prestação de assistência adequada,
tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 (cinco mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor atende referidos princípios porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

No mais o Apelado requereu justiça gratuita nas contrarrazões recursais no entanto deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Nesse contexto, à mingua de prova da incapacidade financeira, não há como reconhecer que se trata de pessoa hipossuficiente financeiro de forma que impõe-se o indeferimento do benefício.

Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao recurso de Apelação Cível apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no mais a sentença.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026